Tribunal: TJMT
Processo: 1012546-55.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012546-55.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ELIANE ANDRADE DE ARAUJO SILVA - CPF: 832.379.251-87 (RECORRIDO), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GUERRA KNEIP ROSA - CPF: 066.336.201-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1012546-55.2021.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA D
A COMARCA D
E
CUIABÁ
/
MT

Recorrente
s
:
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Recorrid
a
:
ELIANE ANDRADE DE ARAUJO SILVA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
21-25/11/2022
.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PARA RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS. FUNÇÃO GRATIFICADA. VERBA QUE SERÁ CONSIDERADA PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL. APLICAÇÃO DO ART. 2.º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 202/04 E ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 04/90. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. TEMA 02 DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DESTA EGRÉGIA TURMA RECURSAL. MATÉRIA PACIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida
ELIANE ANDRADE DE ARAUJO SILVA
aduz o seguinte:
a)
que é servidora pública do Estado de Mato Grosso, no cargo de Professora da educação básica;
b)
que por exercer a função comissionada (
Assessoria
Pedagógica)
recebe
somado ao seu subsídio, uma gratificação;
c)
que não obstante este percentual não integre o futuro cálculo para a sua aposentadoria, os Recorrentes ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, de maneira arbitrária e ilegal, estão realizando o

desconto previdenciário sobre o referido valor;
d)
por
tal
razão, postula pela condenação do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV na obrigação de fazer a suspensão dos descontos previdenciários sobre a gratificação definida no §
1.
° do artigo 39 da LC 50/1998, bem como a devolução de todos os valores descontados indevidamente.

2. O

E
stado de Mato Grosso
por meio da
Lei Complementar n.º 202/04,
disciplina
sobre a contribuição

previdenciária dos servidores públicos civis
e militares ativos, inativos e

pensionistas do Estado de Mato Grosso, estabelecendo o
que segue
:

Art. 2.º As alíquotas relativas
ás
contribuições mensais para o custeio do sistema

previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que

estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.º do art. 149, da Constituição Federal (redação
dada

pela
Emenda Constitucional n.º 41/03
) e o art. 4.º da Emenda Constitucional n.º 41/03,

ficam fixadas nos seguintes percentuais.

I – 11% (onze por cento) da
remuneração total
dos servidores civis e militares em

atividades;
(
g.n
.).

3. N
o âmbito

estadual, considera-se, para efeito de desconto previdenciário, após a entrada em

vigor da
Emenda Constitucional n.º 41/03
, a remuneração total do servidor

público civil e militar em atividade.

4. Remuneração total compreende “
o vencimento de cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias
”, conforme texto do art. 57 da Lei Complementar n.º 04/1990.

5. Nessa perspectiva
,
dentro de sua competência legislativa o ESTADO DE MATO GROSSO
, optou por considerar que o desconto previdenciário incida sobre a totalidade da remuneração de seu servidor público, o que
engloba,
o vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias
.
(art.57
da Lei Complementar n.º 04/1990
).

6
. No âmbito estadual, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens
pecuniárias, permanentes ou temporárias do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC
n.º 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria,
consoante exegese do art. 2.º da Lei Complementar Estadual n.º 202/04 e art. 57 da Lei Complementar Estadual n.º 04/90).

7. Aplicabilidade do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “
n
ão incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos
proventos de aposentadoria
do servidor público, tais como “terço de férias”, “serviços extraordinários”, “adicional noturno” e “adicional de insalubridade”
. (RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019)”.

8.

Deste modo,
como
Lei Estadual
define remuneração como
as vantagens

pecuniárias permanentes ou temporárias
, p
ortanto, não se aplica ao caso o entendimento trazido no Tema

163 do Supremo Tribunal Federal (STF), em face da diferença do tratamento

remuneratório do servidor federal e o do estadual, quando este ingressou no

servi
ço público após a EC n. 41/03.5
.

9. Demais disso,
esta
E. Turma Recursal em julgamento de Uniformização de Jurisprudência
TEMA 02

elaborou Enunciado no sentido de que: “
É legal o desconto previdenciário sobre as

vantagens
pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de

férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, o adicional noturno,

adicional de
insalubridade,
função gratificada/comissionada
) do servidor

público estadual que ingressou no serviço público após a EC
n.º 41/03, por

serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria

(LC estadual

n.º 202/04, art. 2.º, c/c LC n.º 04/90, art. 57). Verificada a hipótese de

distinguishing
do TEMA 163 STF
.
”
(
Jorge Alexandre Martins Ferreira
,
Juiz de Direito Relator
.
Data da sessão: 09/11/2022
–
Turmas Recursais Reunidas
TJMT – processo paradigma
1002231-36.2019.8.11.0001
).

10
. Sentença reformada.

11
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida ELIANE ANDRADE DE ARAUJO SILVA aduz o seguinte:
a)
que é servidora pública do Estado de Mato Grosso, no cargo de Professora da educação básica;
b)
que por exercer a função comissionada (Assessoria Pedagógica)
recebe,
somado ao seu subsídio, uma gratificação;
c)
que não obstante este percentual não integre o futuro cálculo para a sua aposentadoria, os Recorrentes ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, de maneira arbitrária e ilegal, estão realizando o desconto previdenciário sobre o referido valor;
d)
por
tal
razão, postula pela condenação do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV na
obrigação de fazer a suspensão dos descontos previdenciários sobre a gratificação definida no § 1.° do artigo 39 da LC 50/1998, bem como a devolução de todos os valores descontados indevidamente.

Contest
ad
o o feito, foi proferida sentença de procedência
, com a condenação do Recorrente
MATO GROSSO PREVIDENCIA
-
MTPREV

nos seguintes termos:

“
1
)

declarar
a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre as funções gratificadas
identificadas como “SUB.REG.INTEGRAL” e “
FDE.ASSES.PEDAGOG
.”” (Tema 163[
1]/
STF);

2
) condenar à autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte autora a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre as funções gratificadas identificadas como “SUB.REG.INTEGRAL” e “FDE.ASSES.PEDAGOG.” nos períodos de 03/2016 a 02/2017 e 04/2018 a 07/2020 e demais parcelas vincendas no curso da ação, mediante comprovação, importância acrescida de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso até 30.04.2021, quando passará a ser aplicado o índice oficial utilizado pelo Estado de Mato Grosso seja o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
.
”

(
g.n
).

Inconformad
o
s
,
o
s
Recorrente
s

ESTADO
DE
MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
, nas razões recursais, pugna
m
pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada
im
procedente.

Em contrarrazões (ID
118067010
)
a Recorrida
ELIANE ANDRADE DE ARAUJO SILVA

refuta
in
totum

as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do Ofício n.º 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atua
va
perante esta E. Turma Recursal
, informou
o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022